Tribunal: TJMT
Processo: 0008196-49.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008196-49.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIAN SANTANA BENEVIDES - CPF: 069.626.051-45 (APELANTE), KEVIN TAMIDANO DA SILVA - CPF: 075.362.781-79 (APELANTE), INTEGRALSAT SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 04.986.708/0001-14 (VÍTIMA), JOSE CARLOS GOMES - CPF: 162.636.262-91 (VÍTIMA), CLEITON FONTES DE BARROS - CPF: 947.601.361-34 (VÍTIMA), APARECIDO CALIXTO DE SOUZA - CPF: 769.521.009-97 (VÍTIMA), ANDRESSA FERREIRA DA SILVA - CPF: 002.183.701-56 (VÍTIMA), CRISTIAN SANTANA BENEVIDES - CPF: 069.626.051-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo Majorado e Corrupção de Menor. Prescrição Retroativa Reconhecida. Provimento Parcial do Recurso.

I. Caso em Exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença em que se condenou o apelante pela prática dos crimes de
Roubo Majorado
(art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do CP) e
Corrupção de Menor
(art. 244-B do ECA), aplicando-lhe a pena de
7 anos e 3 meses
de reclusão, em regime
semiaberto
, e pagamento de
16 dias-multa.

2. A defesa pleiteia a
absolvição
pelo crime de
Roubo
Majorado por falta de provas e o reconhecimento da
prescrição
retroativa em relação ao crime de
Corrupção
de Menores.

II. Questão em Discussão

3. São as seguintes as questões em discussão:

(i)
Prescrição retroativa do crime de corrupção de menor devido à idade do réu à época dos fatos criminosos;

(ii) Inexistência de prova suficiente para absolvição do apelante pelo crime de roubo majorado.

III. Razões de Decidir

4. Prescrição do crime de corrupção de menor: a pena aplicada foi de 1 ano de reclusão. De acordo com o art. 109, V, do CP, o prazo prescricional é de 4 anos. No entanto, devido à menoridade relativa, o prazo foi reduzido para 2 anos (art. 115 do CP). Tendo em vista que entre o recebimento da denúncia (26/05/2020) e a sentença (15/08/2023) decorreram mais de 2 anos, configurada está a prescrição na modalidade retroativa. Declara-se, pois, extinta a punibilidade do crime de Corrupção de menor.

5. Mantida a condenação por roubo majorado: a autoria e materialidade foram comprovadas por provas consistentes, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e testemunhas em juízo, além da confissão do corréu. A jurisprudência admite que depoimentos de policiais militares, desde que harmônicos com outras provas, têm valor probatório para embasar a condenação. Nesse contexto, foi demonstrada a autoria do apelante no roubo, praticado com o uso de arma de fogo e em concurso de pessoas.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso parcialmente provido. Declarada a prescrição quanto ao crime de Corrupção de Menor (art. 244-B do ECA. Mantida a condenação por Roubo Majorado, com a pena ajustada para
6 anos e 3 meses
de reclusão em regime
semiaberto
.

Teses de Julgamento
:

“1. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, retroativa, quanto ao crime de Corrupção de menor quando, considerando a redução do prazo prescricional pela idade do réu, decorrem mais de dois anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, sem que tenham existido causas suspensivas ou impeditivas da precrição.

2. A condenação por roubo majorado pode ser embasada por depoimentos harmônicos de policiais e testemunhas, somados a outras provas e confissões, demonstrando convincentemente a autoria e materialidade do crime.”

Dispositivos relevantes citados
: CP: arts. 109, V; 110, §1o; 115; 157, §2o, II, e §2o-A, I; ECA: art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000507-52.2020.8.11.0036, 4a Câmara Criminal, j. 20/08/2024, DJE 26/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta a tempo e modo por
Kevin Tamidano da Silva
, contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT,
(Id. 209571853), em que foi condenado pelo
crime de
Roubo Majorado
pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (157, §2°, II, e §2o-A, I, do CP) e Corrupção de Menor (art. 244-B da Lei 8.069/90), à pena de
7 anos
e
3 meses
de
reclusão,
regime
semiaberto,
e
pagamento
de
16 dias-multa
.

Nas
razões
recursais sob Id. 209571872, a Defesa pleiteia, em síntese, o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
em relação ao crime de Corrupção de menor e a
absolvição
quanto ao crime de Roubo majorado, alegando inexistência de prova suficiente.

O d. Promotor de justiça ofereceu as
contrarrazões
e
pugnou
o
desprovimento
do apelo (Id. 209571878).

Por sua vez,
a d.
PGJ
, opinou pelo
parcial provimento
, em parecer assim sumariado (Id. 220876691):

“Apelação Criminal – Roubo majorado [Art. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A, inc. I CP, c/c art. 244-B da Lei no 8.069/1990] – Sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, da prática delitiva de roubo majorado, com fulcro no art. 386, Inc. V ou VII do CPP, em atenção ao princípio do in dubio pro reo - Impossibilidade - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas, em especial pela palavra da vítima e testemunha colacionada nos autos – 2. Requerimento pela declaração da extinção da punibilidade do apelante KEVIN em relação ao art. ao artigo 244-B da Lei no 8.06990, em face da prescrição na modalidade retroativa, com base no disposto nos artigos 107, IV, 109, V, 110, 115 e 119 do Código Penal – Viabilidade - No tempo dos fatos, o acusado era menor de 21 anos, razão pela qual os prazos são reduzidos pela metade, nos termos do artigo 115 CP, prescrevendo, no presente caso, em 02 anos, tempo já transcorrido entre o recebimento da denúncia e a data da prolação da sentença - Manutenção do
decisum
que se impõe – Pelo parcial provimento do recurso.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

1. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Extrai-se da sentença que o apelante foi condenado à pena de
01 ano
de
reclusão
pelo crime de
Corrupção de Menores
e, neste caso concreto, a pena prescreveria no prazo de 4 anos, nos termos do art. 109, V do CP.

Todavia, verifica-se que, à época dos fatos, o réu possuía menos de 21 anos de idade, o que autoriza a aplicação da redução pela metade dos prazos prescricionais (art. 115 do Código Penal). Assim, o prazo prescricional para esse delito é reduzido para de 02 anos.

Considerando que entre o recebimento da denúncia (26/05/2020) e a publicação da sentença (15/08/2023) decorreu mais de dois anos, resta configurada a prescrição retroativa, devendo ser declarada extinta a punibilidade quanto ao crime de corrupção de menores.

Sobre o tema, colho julgado desta e. Corte em caso semelhante:

“Verificado o transcurso de prazo superior a 2 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, a qual fixou pena de 1 (um) ano de reclusão para o apelante, menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, é o caso de declarar a extinção da punibilidade do crime de corrupção de menores, em virtude da prescrição retroativa, nos termos dos artigos 107, IV c/c 109, V, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal” (N.U 1000507-52.2020.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024).

Portanto, acolho o pedido e declaro a extinção da punibilidade em relação ao art. 244-B do ECA por prescrição.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Narra-se nos autos que no dia 28.2.2020, por volta das 22h05min, no estacionamento da Farmácia Pague Menos situado na avenida Fernando Corrêa da Costa, n° 1060, bairro Vista Alegre, em Cuiabá/MT, o apelante
Kevin
, na presença do corréu
Cristian
, com consciência e vontade, em liame subjetivo e divisão de tarefas, com o adolescente
Marcos Felipe Almeida da Silva
(15 anos de idade, à época), mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram, para si, 01 automóvel VW/GOL, sem placa, cor branca, pertencente à vitima
Cleiton Fontes de Barros
.

Na mesma ocasião,
Kevin
e
Cristian
corromperam o adolescente
Marcos Felipe Almeida da Silva
(15 anos de idade), com ele praticando o crime ora narrado.

Pelo que consta, no dia e hora dos fatos, a vítima
Cleiton
, estacionou seu veículo VW/GOL, cor branca, sem placa no parquímetro do Farmácia Pague Menos; ao retornar, foi surpreendido por
Kevin
e
Marcos Felipe
, os quais valendo-se de arma de fogo, anunciaram o assalto.

Temendo por sua integridade, o ofendido entregou as chaves do automóvel ao menor
Marcos Felipe
, e então, o reio empreendeu fuga, tomando rumo ignorado.

De acordo com os autos,
Cristian
foi o responsável por levar os comparsas
Marcos Felipe
e
Kevin
ao local do crime e dar cobertura na empreitada delitiva, conduzindo um veículo FIAT/UNO, cor branca.

Em seguida, a polícia militar foi acionada e quando trafegavam na avenida Palmiro Paes de Barros, visualizaram o automóvel VW/GOL, sem placa, ocupado pelo adolescente
Marcos Felipe
e
Kevin
.

Foi dada ordem de parada porém a dupla acelerou o carro e fugiu; houve perseguição e os policiais conseguiram deter apenas o adolescente
Marcos Felipe
, eis que
Kevin
se embrenhou em matagal e se escondeu.

O adolescente informou o endereço da residência de
Kevin
, tendo a guarnição se deslocado ao local, contudo, no trajeto encontraram
Cristian
conduzindo o automóvel FAT/UNO que deu apoio ao crime de roubo, sendo ele detido.

Cristian
foi preso em flagrante e na fase policial negou a autoria dos delitos; por outro lado
Marcos
confessou o crime de roubo e delatou os demais.

Ressalta-se
Kevin
não foi localizado em sua residência, estando em local incerto e não sabido até o momento, sendo determinado revel nestes auto.

Em resumo, a tese defensiva busca a absolvição com fundamento na suposta ausência de provas suficientes para comprovar a autoria do crime de
roubo majorado
de veículo automotor, exercida com o uso de arma de fogo e em concurso de pessoas.

Contudo, noto que a
autoria
e a
materialidade
do delito restaram
amplamente comprovadas
ao longo da instrução criminal, pelo Auto de Prisão em Flagrante, (Id. 209572880 – fls. 5 e 6) e pelo Boletim de Ocorrência (Id. 209572880 – fls. 18 e 24), bem como os depoimentos colhidos na delegacia e em juízo.

A vítima
Cleiton Fontes de Barros
, na fase policial, narrou com detalhes a abordagem criminosa sofrida.

Esclareceu que foi rendido por 3 indivíduos armados, no estacionamento da farmácia Pague Menos e confirmou que entregou as chaves de seu veículo VW/Gol em razão da ameaça com arma de fogo.

Relatou também que reconheceu o corréu
Cristian
e o adolescente
Marcos
.

Ademais,
o policial militar
Jonathan Lino Soares
ratificou em juízo o depoimento prestado na fase policial, ao relatar que atendeu a ocorrência do crime, já que estava em ronda próximo ao local
e participou da perseguição aos acusados efetuando a prisão de 2 deles.

Afirmou também que
Cristian
e o adolescente
Marcos
disseram que o apelante
Kevin
se evadiu do local logo após o delito.

Conforme o entendimento consolidado,
os depoimentos de policiais militares possuem valor probatório
, desde que apresentem coerência interna e sintonia com o restante da prova dos autos, o que é o caso dos autos em análise, como preconiza o conteúdo do enunciado 8 da TCCR:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Ainda, os fatos são corroborados pelo depoimento, em Juízo, do corréu
Cristian Santana Benevides
, o qual confessou a autoria delitiva, afirmando que cometeu o crime juntamente com o apelante
Kevin Tamidano da Silva
e com o adolescente
Marcos
(Id. 209571850).

Em que pese a Defesa alegar a insuficiência probatória, tal tese não se sustenta, visto que o conjunto probatório é
coerente, robusto e harmônico
, envolvendo relatos da vítima, depoimentos de testemunhas e policial, além das delações dos comparsas e das evidências recolhidas no decorrer da investigação e da ação policial.

Sobre o tema, colho julgado:

“Os depoimentos coerentes das vítimas e policiais militares, somados às confissões dos outros corréus, afiguram-se suficientes para demonstrar a coautoria delitiva do roubo majorado atribuído (...)” (N.U 0015736-95.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Dessa forma,
não há qualquer dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio do in dubio pro reo
. O crime de roubo majorado foi comprovado de forma contundente, com a presença dos requisitos legais que sustentam a condenação, de modo a concluir pela certeza necessária para a manutenção da condenação do apelante pelo delito imputado a ele pelo
parquet
.

Ante o exposto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
acolho a
preliminar

para
reconhecer a prescrição punitiva

retroativa
em relação ao crime de
Corrupção de Menor
(art. 244-B da Lei 8.069/90) e
declaro a extinção da punibilidade
em relação a este delito.
No mérito
,
nego provimento
ao recurso,
mantendo a condenação pelo crime de
Roubo Majorado
com a pena fixada em
6 anos e 3 meses
de
reclusão
em regime
semiaberto
, e pagamento de
16 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024